Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-83.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Locação de bem móvel. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com advogados contratados não reembolsáveis. Dano moral não caracterizado. Indenização indevida a esse título. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários de advogados

Ementa:
Locação de bem móvel. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com advogados contratados não reembolsáveis. Dano moral não caracterizado. Indenização indevida a esse título. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários de advogados contratados pelo autor para defesa de direitos não são reembolsáveis, ainda que consequência secundária do processo sobre o direito substancial, e só podem ter origem no processo e nos atos nele praticados, estando correta a sentença na parte em que afastou o reembolso dos honorários advocatícios contratuais.
Os dissabores pelos quais passou o autor não autorizam reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo, ainda, notícia de lançamento do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré. Trata-se de episódio passível de solução, com reconhecimento de inexigibilidade do débito e determinação à ré para se abster de qualquer cobrança ou restrição do crédito do autor, mas não a ponto de autorizar o reconhecimento de danos morais que reclama fato de maior envergadura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010582-83.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ALAN DE
OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOCALIZA RENT A CAR SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-83.2019.8.26.0161 -Voto no 42166
2
COMARCA: Diadema – 3a Vara Cível – Juíza Cintia Adas Abib
APTE. : Alan de Oliveira Costa
APDA. : Localiza Rent A Car S/A

VOTO No 42.166
EMENTA: Locação de bem móvel. Declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
dano moral e pedido de tutela de urgência. Sentença de
parcial
procedência.
Honorários
contratuais.
Não
cabimento. Gastos com advogados contratados não
reembolsáveis. Dano moral não caracterizado. Indenização
indevida a esse título. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários de advogados contratados pelo autor para defesa de
direitos não são reembolsáveis, ainda que consequência secundária do
processo sobre o direito substancial, e só podem ter origem no processo
e nos atos nele praticados, estando correta a sentença na parte em que
afastou o reembolso dos honorários advocatícios contratuais.
Os dissabores pelos quais passou o autor não autorizam
reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo,
ainda, notícia de lançamento do nome do autor em cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré. Trata-se de episódio
passível de solução, com reconhecimento de inexigibilidade do débito e
determinação à ré para se abster de qualquer cobrança ou restrição do
crédito do autor, mas não a ponto de autorizar o reconhecimento de
danos morais que reclama fato de maior envergadura.

Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 89/92 que
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade, em relação ao autor,
da importância de R$ 5.600,00 relativa à fatura/duplicata no AGMTZ 3194689, indicada a
fl. 19, bem como para condenar a ré a se abster de qualquer cobrança ou restrição de
crédito do autor, em virtude do referido título. Refutou os pleitos de indenização por dano
moral e reembolso dos honorários advocatícios contratuais assumidos pelo autor perante
seu patrono. Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proximidade do conteúdo
econômico das sucumbências do autor e da ré, a título de compensação, cada parte arcará
com as respectivas custas processuais e honorários advocatícios.
Alega o autor que teve de contratar advogado particular para
patrociná-lo na demanda, buscando resguardar seu direito, aduzindo que quem deu causa à
demanda foi a própria apelada. Afirma que o desembolso com os honorários contratuais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-83.2019.8.26.0161 -Voto no 42166
3
considerado dano material passível de ressarcimento. Invoca os artigos 389, 395 e 404 do
Código Civil, segundo os quais aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores
despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a
título de perdas e danos. Sustenta que estão presentes os elementos caracterizadores do
dano moral, de modo que deve ser ressarcido no montante de R$ 5.000,00. Por isso,
pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
O recurso não comporta provimento.
No tocante aos gastos com advogados para ajuizamento de ação,
entende-se que decorrem da vida em sociedade e não são reembolsáveis. Consoante anota
Yussef Said Cahali, "não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as
despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários
profissionais, para o patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella poi ritenuta
côngrua dal giudice'. Aliás, como agudamente observa Redenti, a condenação nas
despesas, embora sendo uma consequência secundária do processo sobre o direito
substancial, não pode ter origem senão no processo e nos atos nele praticados" (cf.
Honorários Advocatícios, 3.a edição, págs. 418-419). Bem por isso, os honorários
contratados para defender os interesses do autor não dão respaldo ao pedido de cobrança
formulado.
Ademais, não se trata de obrigação automática do perdedor da ação
suprir os honorários convencionados, pois o contrato vincula seus signatários e são
independentes dos honorários sucumbenciais, mecanismo de responsabilização na esfera
judicial (art. 82, CPC).
Nesse sentido, já decidiu o eminente Des. Ruy Coppola:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-83.2019.8.26.0161 -Voto no 42166
4
“Reconvenção. Julgamento de procedência. Condenação da autora
ao pagamento em reembolso dos valores gastos pela ré com a contratação de advogado
para a defesa na lide. O reembolso dos honorários do advogado contratado não se encarta
no conceito de danos materiais. A simples contratação de advogados, por si só, não gera
direito à indenização reclamada, não sendo aplicáveis ao caso os artigos 389 e 404 do
Código Civil. O reembolso das custas e despesas integra os ônus da sucumbência.
Reconvenção improcedente. Apelo provido" (Apelação no 0011897-14.2010.8.26.0248, 32a
Câmara, J. 07/02/2013).
No mesmo sentido:
“Ação de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção
pleiteando reembolso de honorários advocatícios contratuais. Descabimento dessa verba,
eis que aquela contratação não retrata ato ilícito, a ser reparado pela parte contrária.
Litigância
temerária
inocorrente.
Recurso
improvido.”
(Apelação
cível
1026145-43.2017.8.26.0564 rel. Des. Arantes Theodoro 36a Câm. de Direito Privado
j. 08/08/2019)
“APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente,
condenando o réu ao pagamento da indenização por danos morais (R$ 3.500,00), com
sucumbência proporcional. Recurso da autora. Honorários advocatícios contratuais.
Indenização. Impossibilidade. Contratação de advogado para a defesa judicial de interesse
da parte que não constitui ato ilícito ensejador de dano material (perdas e danos), mas
exercício constitucional do direito ao contraditório e da ampla defesa, além de acesso à
Justiça. Inteligência dos arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Precedentes do C.
STJ. Danos morais. Pretensão à majoração do valor da indenização fixada.
Impossibilidade. Indenização compatível com o abalo experimentado e em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidos os critérios norteadores
previstos no art. 944 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, de 10% para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-83.2019.8.26.0161 -Voto no 42166
5
sobre o valor corrigido da causa (mantido no cálculo a subtração do valor da condenação
do réu), com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.” (Apelação Cível 1014167-17.2017.8.26.0161 rel.
Des. Sergio Alfieri - 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema J. 01/04/2019)
Por outro lado, considerando o teor da exordial, vê-se que os
episódios narrados pelo autor não se encartam como fatos excepcionais e distantes da
realidade da vida, sendo que a cobrança efetuada pela ré não se mostrou vexatória e a
necessidade de ajuizamento da ação são fatos que podem se enquadrar como
aborrecimentos, mas não em ofensa a direito de personalidade. Trata-se de situação
passível de solução, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, mas não a ponto
de autorizar o reconhecimento de danos morais que ensejam maior envergadura.
O dano moral, consoante anota Antonio Jeová dos Santos, "somente
ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo
alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou
causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para
evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma
autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto,
convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano exige determinada
envergadura" (Dano Moral Indenizável, pág. 113).
A r. sentença refutou o pleito de indenização por dano moral, sob o
fundamento de que “não há notícia nos autos acerca do lançamento do nome do autor em
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da ré, ou medida similar de
restrição de crédito, em decorrência do débito em questão. Outrossim, na petição inicial
não há narrativa de situação de intenso e profundo sofrimento, quebra do equilíbrio
anímico ou violação a direito da personalidade do autor. Portanto, o episódio não atingiu o
patamar do dano moral.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-83.2019.8.26.0161 -Voto no 42166
6
Diante disso, é mesmo indevida a pretendida indenização por dano
moral.
Finalmente, no tocante aos honorários advocatícios e considerando a
sucumbência recíproca determinada na sentença, pondera-se que é vedada a compensação
(art. 85, § 14, do CPC), razão pela qual deverá a ré arcar com a verba honorária do
advogado do autor fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado, e arcará o autor com a
verba honorária do patrono da ré fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, aí já
considerado o trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator